Tribunal: TJPA
Processo: 0813279-62.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813279-62.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0813279-62.2019.8.14.0301

RECORRENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ARRENDADOR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA MANTIDA. REDUÇÃO DE MULTA MORATÓRIA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Volkswagen S.A. contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal opostos em face da cobrança de IPVA decorrente da revogação de parcelamento administrativo, julgou improcedente o pedido de anulação do crédito tributário, mas acolheu parcialmente o pedido para reduzir a multa moratória à luz da legislação superveniente mais benéfica (Lei Estadual nº 9.259/21). A sentença também fixou custas e honorários em patamar mínimo, afastando a remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova documental; (ii) definir se o crédito tributário impugnado violou o devido processo legal e o contraditório; (iii) aferir a legitimidade passiva do banco arrendador na cobrança de IPVA; e (iv) avaliar a legalidade da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, incumbindo ao executado o ônus de produzir prova robusta capaz de desconstituí-la.

4.

O indeferimento da produção de prova documental não configura cerceamento de defesa quando o pedido é genérico, desprovido de fundamentação suficiente e não demonstrado o prejuízo concreto, sobretudo diante da possibilidade de acesso direto aos autos do processo administrativo fiscal.

5.

A ausência de documentos mínimos, como o contrato de arrendamento ou termo de baixa de gravame, impede o reconhecimento da ilegitimidade passiva do banco arrendador, que responde solidariamente pelo pagamento do IPVA, conforme precedentes do STJ.

6.

A revogação do parcelamento administrativo e a existência da CDA infirmam a tese de ausência de notificação e irregularidade do lançamento tributário.

7.

Quanto à multa moratória, aplica-se a legislação estadual mais benéfica superveniente (Lei Estadual nº 9.259/21), em conformidade com o art. 106 do CTN, que permite a retroatividade da norma mais favorável ao contribuinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A produção de prova documental pode ser indeferida sem configurar cerceamento de defesa quando o pedido não demonstra prejuízo concreto e o documento pode ser acessado diretamente pela parte.

2.

A CDA goza de presunção de legitimidade, cabendo ao devedor a prova da inexigibilidade do crédito.

3.

O banco arrendador é parte legítima para figurar no polo passivo da execução de IPVA em contratos de arrendamento mercantil.

4.

A multa moratória pode ser reduzida quando sobrevier legislação estadual mais benéfica ao contribuinte, nos termos do art. 106 do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, arts. 106, I, e 204; CPC, arts. 320, 435, 496, §3º, II, 85, §3º e §5º, e 1.026, §2º; LEF, art. 16, §2º; Lei Estadual nº 6.182/98, art. 6º, I; Lei Estadual nº 9.259/21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1682792/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 05.09.2017, DJe 09.10.2017; STJ, AgInt no REsp 2029735/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, T1, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; TJRS, AC 70033024837/RS, Rel. Des. Carlos Roberto Lofego Canibal, j. 17.12.2009.

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª
TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
,

porém,

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital (Belém/PA), que, nos autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO (proc. de referência 0018410-37.2008.8.14.0301), julgou improcedente o pedido de anulação do crédito tributário e, quanto à multa, deu parcial procedência para aplicar a redação mais benéfica do art. 6º, I, da Lei Estadual nº 6.182/98, com a alteração da Lei Estadual nº 9.259/21, além de condenar o embargante em custas e honorários nos patamares mínimos (art. 85, §3º e §5º, CPC), não sujeitando a sentença ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, CPC).

Historiando os fatos, o BANCO VOLKSWAGEN S.A. ajuizou a ação suso mencionada em apenso à Execução Fiscal n. 0018410-13.2008.8.14.0301, distribuída por dependência à 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém/PA, requerendo inclusive a retificação do polo passivo para constar a instituição incorporadora (Banco Volkswagen S.A.) em lugar da Volkswagen Leasing S/A – Arrendamento Mercantil.

Inicialmente, garantiu a execução com depósito judicial realizado em 20/02/2019 no valor de R$ 21.287,80 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos), invocando o art. 16 da Lei 6.830/80 para a tempestividade dos embargos. O objeto da execução é crédito de IPVA relativo ao veículo placas JTX-8717, RENAVAM 719006040, cuja cobrança decorre de revogação de parcelamento administrativo n. 192005090003909 (CDA nº 2006570002304-0; valor originário consolidado R$ 3.901,58 — três mil, novecentos e um reais e cinquenta e oito centavos).

No bojo dos embargos, o autor alegou nulidades por ausência de notificação do lançamento/constituição do crédito, ilegitimidade passiva do arrendador por não deter poderes inerentes à propriedade no arrendamento mercantil, e a confiscatoriedade/majoração da multa, postulando, ao final, a desconstituição do título executivo ou, subsidiariamente, a redução da multa.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 26958608), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, declaro o processo extinto com resolução de mérito (art. 487, I do CPC) e:

1.

Julgo improcedente o pedido de anulação do crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 2006570002304-0, nos termos da fundamentação;

2.

Quanto à multa aplicada ao embargante, julgo procedente o pedido da inicial, pelo que determino que a multa seja aplicada obedecendo ao disposto no art. 6º, I da lei nº 6.182/98, com a nova redação dada pela lei nº 9.259/21, nos termos da fundamentação.

Certifique-se acerca da presente sentença no processo de Execução Fiscal (nº 0018410-37.2008.8.14.0301) e dê-se o prosseguimento necessário nos referidos autos.

Nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, condeno o embargante em custas processuais e em honorários advocatícios, que estabeleço nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC, observado o respectivo escalonamento (§5º).

A presente sentença não se encontra sujeita a reexame necessário (art. 496, § 3º, II do CPC).”

O Banco opôs Embargos de Declaração (ID 26958610),

rejeitados pelo juízo a
quo
(ID 26958614).

Inconformado com a sentença, o BANCO VOLKSWAGEN S.A. interpôs recurso de apelação (ID 26958617). A instituição sustentou, em preliminar e no mérito, (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de produção de prova documental requerida desde a inicial (com pedido de distribuição dinâmica do ônus da prova para que o exequente trouxesse aos autos cópia do processo administrativo fiscal, das notificações relativas ao veículo JTX8717 e do termo de adesão ao parcelamento nº. 192005090003909), imputando ao embargante a produção de “prova diabólica”; registrou que essa negativa foi objeto de agravo de instrumento n. 0811820-79.2024.8.14.0000, cujo pedido de tutela foi indeferido; (ii) nulidade do crédito pela violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa; (iii) ilegitimidade passiva do arrendador, por não praticar o fato gerador e não exercer poderes de propriedade no arrendamento mercantil; e (iv) revisão/ilegalidade da multa.

Requereu, ao final, a anulação da sentença para reabertura da instrução (com inversão do ônus da prova) ou, no mérito, a reforma total para afastar a cobrança, com a redução da multa nos termos mais benéficos.

Posteriormente, foram apresentadas contrarrazões pelo ESTADO DO PARÁ (ID 26958620). Em síntese, o apelado expôs a regularidade da cobrança, originada da revogação do Parcelamento Administrativo n. 192005090003909 (CDA nº 2006570002304-0), no valor consolidado originário de R$ 3.901,58 (três mil, novecentos e um reais e cinquenta e oito centavos), reiterando que a executada (sucedida pelo Banco Volkswagen) garantiu a execução por apólices de seguro garantia e que os embargos não lograram afastar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA.

Defendeu, ainda, a legitimidade passiva e a improcedência do pleito anulatório, ressaltando a distribuição do ônus da prova ao embargante. Pugnou, assim, pela manutenção integral da sentença.

Na sequência, com ciência das partes, o recurso foi recebido pela Relatora “em ambos os efeitos” (ID 27029280), e os autos foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação.

O
Parquet
, por meio do Procurador de Justiça Cível Waldir Macieira da Costa Filho, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso de Apelação interposto, devendo ser mantida a decisão prolatada pelo magistrado de 1º grau em sua integralidade.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do crédito tributário consubstanciado na CDA nº 2006570002304-0 e, quanto à multa, julgou procedente o pedido para aplicar a redação mais benéfica do art. 6º, I, da Lei Estadual nº 6.182/98 (com a alteração da Lei nº 9.259/21), além de condenar o embargante em custas e honorários nos patamares mínimos e afastar o reexame necessário.

DA ANÁLISE DA PRELIMINAR:

O apelante suscitou, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, por conta do indeferimento da prova documental pretendida pelo embargante. Entretanto, razão não lhe assiste.

Explico.

Na execução, figura a Fazenda Pública como credora e, consequentemente, titular do direito material, vigendo no direito positivo brasileiro a norma segundo a qual a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, tendo o efeito de prova pré-constituída (art. 204 do CTN). O ônus probatório, nesse caso, inverte-se, competindo ao executado/devedor desconstituir, mediante prova robusta, as condições, fatos e circunstâncias que modificam, extinguem ou impedem o direito da Fazenda Pública. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. Na execução fiscal, o ônus probatório para desconstituir a dívida é do executado. Não havendo elementos e provas concretas para tanto, apenas alegações genéricas e inespecíficas, persiste o teor da CDA. Manifesta improcedência dos pedidos. Embargos que revelam nitidamente protelação. Negativa de seguimento ao recurso que se impõe. Inteligência do art. 557, caput, do CPC.NEGADO SEGUIMENTO AO APELO. (TJ-RS - AC: 70033024837 RS, Relator.: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 17/12/2009, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/01/2010)

Consoante a decisão interlocutória invocada nas razões recursais, o juízo consignou que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis (CPC, art. 320) e que a juntada posterior de novos documentos só se admite nas hipóteses do art. 435 do CPC, registrando, ademais, que os processos administrativos fiscais são de livre acesso e, por isso, indeferiu o pedido de produção de prova documental. De mais a mais, o agravo de instrumento interposto contra tal decisão não logrou tutela recursal, circunstância reconhecida pelo próprio apelante.

Posteriormente, na sentença, o juízo
a quo
reafirmou que “não se está a falar aqui de produção de prova negativa ou diabólica”, porquanto “bastaria a juntada do processo administrativo que correu junto ao fisco estadual” para aferição das alegações do autor; invocou o princípio “
pas de nullité sans grief
” (CPC, art. 249, §1º do CPC então citado), ressaltando ser indispensável a demonstração de prejuízo; e destacou o dever do embargante, nos termos do art. 16, §2º, da LEF, de carrear aos autos, já na oposição dos embargos, os documentos necessários à prova de seus argumentos.

Nesse sentido, transcrevo abaixo o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA EMBARGANTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 132 DO CTN. CISÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE.
1. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidir é do contribuinte, cabendo a ele a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia. 2. "A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos arts. 355 e 399, II, do CPC, não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor." (REsp 1 .239.257/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31.3.2011).
3. Sobre a responsabilidade tributária, o Tribunal de origem concluiu, à luz do art. 132 do CTN, que: "No caso dos autos, restou comprovado, através dos documentos de fls. 29/49 dos autos da Apelação Cível nº 2003.03.99.016096-7, em apenso, a cisão parcial da executada GAZZOLA CHIERIGHINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e a redução do seu capital em favor das empresas embargantes: a LPA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, a PATRIPART COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA e a COFFE SERVICE MÁQUINAS DE CAFÉ LTDA" (fl. 162, e-STJ). 4. Embora não conste expressamente da redação do art. 132 do CTN, a cisão parcial de sociedade configura hipótese de responsabilidade tributária por sucessão. Precedente: REsp 852.972/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 25/5/2010, DJe 08/6/2010. 5. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1682792 SP 2017/0151920-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017) (Grifei)

Ademais, observa-se que a parte embargante sequer demonstrou ter envidado esforços no sentido de obter acesso ao processo administrativo fiscal, tampouco comprovou eventual negativa ou frustração de seu pleito por parte do órgão fazendário competente.

Diante desse quadro, não se divisa cerceamento de defesa: houve indeferimento motivado, ausência de demonstração de prejuízo e inércia probatória do próprio embargante em apresentar o que reputava essencial.

Diante desse cenário,
afasto a preliminar arguida pelo apelante
, por ausência de demonstração de qualquer vício apto a macular a sentença ora combatida.

DO MÉRITO RECURSAL:

No mérito, a sentença manteve hígida a CDA e reputou insuficiente a prova produzida para afastar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

O próprio teor reproduzido nas razões de apelação evidencia que o juízo destacou ser do embargante o ônus de quebrar a presunção da CDA, concluindo que “os únicos documentos comprobatórios trazidos [...] se mostram insuficientes”, e que, quanto à alegada ilegitimidade passiva por ser arrendador, “o embargante não juntou qualquer documento que sustente suas alegações, sequer para comprovar eventual baixa de gravame”.

Além disso, as contrarrazões do Estado do Pará evidenciam que o crédito está vinculado à revogação do Parcelamento Administrativo nº 192005090003909, do qual decorre a CDA nº 2006570002304-0, cujo valor originário consolidado foi de R$ 3.901,58 (três mil, novecentos e um reais e cinquenta e oito centavos).

A existência de parcelamento (posteriormente revogado) confirma constituição pretérita do crédito e enfraquece a narrativa de ausência de ciência/regularidade, como corretamente assinalado nas contrarrazões (“fato este que, por si só, já fulmina os argumentos do apelante”).

Nesse passo, subsiste a presunção de legitimidade do lançamento e da inscrição, não ilidida por prova idônea do apelante, tal como concluiu a sentença.

No que toca à sujeição passiva, o apelante insiste em sua ilegitimidade como arrendador. Contudo, a insurgência não se sustenta em lastro probatório mínimo, pois, repise-se, não foram juntados elementos contratuais/registrários aptos a infirmar a legitimidade apontada na cobrança, o que foi expressamente notado pelo juízo
a quo
ao afirmar a ausência de qualquer documento que sustentasse a tese defensiva, “sequer para comprovar eventual baixa de gravame”.

O próprio STJ confirma a responsabilidade tributária solidária do arrendante pelo adimplemento da obrigação tributária relativa ao IPVA, vejamos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. IPVA. ARRENDAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PARTE ARRENDANTE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o agravo interno. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
III - No arrendamento mercantil, a parte arrendante, possuidora indireta do veículo, responde solidariamente pelo adimplemento da obrigação tributária relativa ao IPVA. Precedentes.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2029735 SP 2022/0171973-8, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Nessa senda, correta a manutenção da execução no ponto, à míngua de prova do fato extintivo, modificativo ou impeditivo do crédito.

Por fim, quanto à multa moratória, a sentença aplicou, em benefício do contribuinte, a alteração promovida pela Lei Estadual nº 9.259/21 ao art. 6º, I, da Lei nº 6.182/98, reduzindo o teto para 12%, com fundamento no art. 106 do CTN (retroatividade benigna). Tal capítulo, alinhado ao que inclusive narra o Ministério Público ao relatar o dispositivo sentencial, não foi impugnado de modo específico pelo apelado e já contempla a pretensão subsidiária de mitigação do gravame, devendo, pois, ser integralmente mantido.

Mantêm-se, por consequência, as disposições acessórias da sentença quanto às custas e honorários fixados nos patamares mínimos (art. 85, §3º e §5º, CPC) e a inexigibilidade de remessa necessária, tal como lançado no dispositivo.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, todavia,
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/09/2025